Tribunal: TJDFT
Processo: 0703447-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GARANTIDO POR TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. FIANÇA FIDEJUSSÓRIA. ADITIVOS CONTRATUAIS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO (MORATÓRIA). AUSENCIA DE ANUENCIA. EXONERAÇÃO DA GARANTIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. É cediço que, segundo o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos determinariam a sua reforma, observada a devida correspondência, de tal modo que a simples repetição de argumentos já declinados anteriormente, por si só, não implica ausência de impugnação. 1.1. No caso, o recurso enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença e, por isso, entendo preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso. Preliminar rejeitada.

2. A fiança, como se sabe, é o contrato no qual uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra (art. 818 do Código Civil). Inadimplida a obrigação e sendo demandado pelo pagamento da dívida, possui o fiador o direito de exigir que sejam primeiro executados os bens do devedor, salvo se renunciar a este benefício (arts. 827 e 828, I, do Código Civil), o que é exatamente o caso dos autos. 2.1. Contudo, a lei admite a exoneração desta fiança quando, por exemplo, o credor conceder moratória ou transacionar com o devedor sem o seu consentimento, nos termos do art. 838, I, do Código Civil. 2.2. A mens legis do art. 838, I, do Código Civil objetiva evitar o agravamento da situação do fiador pela postergação do termo final da obrigação assumida pelo devedor concedida pelo credor, independentemente de notificação ou do inadimplemento – prévio ou posterior – da obrigação. Tal dispositivo não impõe qualquer condição para a incidência da exoneração da fiança decorrente de moratória e, portanto, não tendo o legislador feito esta ressalva, não cabe ao intérprete fazê-lo (cf. Acórdão 1302245, 07125639520198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 10/12/2020; Acórdão 1233912, 07257710620198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 10/3/2020, dentre outros).

3. Recurso de apelação conhecido e provido.